Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. VALOR IRRISÓRIO DO BEM FURTADO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO EM BENEFÍCIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Princípio da insignificância, também conhecido como crime de bagatela, tem por finalidade excluir ou afastar a própria tipicidade penal (atipicidade material), em razão da conduta não ter causado qualquer lesão à sociedade, ao ordenamento jurídico ou à vítima.
2. A aplicação do Princípio da insignificância não se baseia simplesmente no valor irrisório do objeto furtado, devendo preencher cumulativamente os seguintes requisitos estabelecidos cumulativamente pelo Supremo Tribunal Federal - STF: a) a mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. A jurisprudência recente tem adotado o entendimento de que a repetição de infrações penais se mostra altamente reprovável e não se reveste de compatibilidade com a aplicação do Princípio da Insignificância, servindo apenas como um incentivo à prática de pequenos delitos.
4. Portanto, incabível o reconhecimento de atipicidade material da conduta, já que os maus antecedentes e a multireincidência indicam a contumácia do réu na prática de delitos patrimoniais, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância própria e imprópria.
5. Verificado excesso na estipulação da pena-base pelo juízo a quo, não há óbice que o cálculo da pena seja reanalisado, de ofício, em benefício do réu, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA, DE OFÍCIO, EM BENEFÍCIO DO RÉU.